Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748397-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 21825388) opostos pelo Agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face da decisão monocrática de ID 21531683, proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos: [...] DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSACIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade n. 0707492-32.2020.8.07.0001, entendeu que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo ativo da ação. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a decisão de mérito poderá afetar a esfera jurídica da CEF, por ser a patrocinadora, não se circunscrevendo os limites da lide somente à declaração de nulidade pura e simples. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Não obstante, entendo que o possível encaminhamento dos autos à Justiça Federal poderia acarretar prejuízo de difícil reparação à parte agravante, razão pela qual determino que o processo permaneça submetido ao Juízo de origem até o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porém determino que o processo permaneça submetido ao Juízo de origem até o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Embargante, ora Agravada, suscita a nulidade da decisão de ID 21531683, tendo em vista que: (i) em 20/07/2020 foi determinado o apensamento da demanda principal (0707492-32.2020.8.07.0001) ao processo n. 0707491-47.2020.8.07.0001, por se tratar de demanda que versa sobre a mesma matéria, conforme se verifica de simples consulta processual efetivada nos autos de origem; (ii) o apensamento se deu a fim de evitar a prolação de demandas conflitantes entre si em processos com o mesmo pedido e causa de pedir (que deveriam ter conclusões iguais); (iii) quando proferida a decisão agravada (que determinou à parte Autora que requeresse a citação da Caixa Econômica Federal no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito), a decisão foi replicada em ambos os processos. Foi esta a decisão que originou o presente agravo de instrumento; (iv) quando a Agravante interpôs o presente recurso (às 16:59:42 do dia 10/11/2020), deixou de requerer a distribuição por prevenção ao agravo de instrumento n. 0748391-75.2020.8.07.0000, que é relativo aos autos de origem 0707491-47.2020.8.07.0001 e que foi distribuído anteriormente a este. Pede a declaração de nulidade da decisão proferida e a remessa do presente agravo de instrumento para a 4a Turma Cível, por ser o órgão julgador prevento para decidir a controvérsia. D E C I D O. Em consulta ao sistema PJE, dos autos da ação de n. 0707491-47.2020.8.07.0001, consta o seguinte despacho “Venham conclusos para sentença juntamente com outras duas ações civis públicas que têm o mesmo objeto. Conforme determinado, deverão os autos vir conclusos em sequência” e certidão nos seguintes termos: “Certifico que juntei despacho proferido nos autos 0707492-32.2020.8.07.0001, determinando a tramitação conjunta”. Em consulta PJE verifica-se que os autos do agravo de instrumento de n. 0748391-75.2020.8.07.0000 interposto nos autos do processo n. 0707491-47.2020.8.07.0001, que tramita conjuntamente com a ação de origem do presente agravo, foi distribuída por sorteio no dia 10/11/2020, as 16h40:52 e promovida a redistribuição dos autos ao Exmo. Sr. Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, da 4a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 21329529 daquele processo. Diante disso, verifica-se a existência de outras ações, cujo objeto possui conexão na modalidade imprópria com a presente ação, e inclusive já foi determinada a tramitação conjunta destes na primeira instância e visto que eventual decisão nestes autos pode conflitar com o resultado daqueles processos. Tal situação, entendo, configura conexão imprópria entre as referidas ações, nos termos do § 1° do art. 55 do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, tendo em vista agravo de instrumento 0748391-75.2020.8.07.0000 foi distribuído para a 4a Turma, sob a relatoria do Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, anteriormente à distribuição do presente recurso, verifica-se a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, havendo prevenção, o processo deve ser redistribuído ao Relator natural. Desse modo, ANULO a decisão de ID 21531683, proferida nos presentes autos e determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à 4a Turma Cível, para a relatoria da Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 26 de março de 2021 10:45:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador